Tribunal: STF
Processo: ARE 1406101
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. AÇÃO COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO COM LISTAGEM NOMINAL DOS SINDICALIZADOS SUBSTITUÍDOS. PARTE RECORRENTE NÃO INCLUÍDA NO ROL. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 5º, INCISO. XXXVI, E 8º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. TEMAS 660 E 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário movido pela alínea “a” da norma constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO PROPOSTA POR SINDICATO. FILIADOS. LISTA. LIMITAÇÃO. COISA JULGADA. EXEQUENTE NÃO BENEFICIADO. ILEGITIMIDADE. EXTINÇÃO.



    1. Conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no RE nº 883.642, em repercussão geral, 'Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos'.



    2. No caso dos autos, entretanto, a sentença ora em execução foi restritiva, limitando os servidores que seriam beneficiados pela decisão.



    3. A decisão que analisou a tutela antecipada, da qual não foi interposto recurso, entendeu 'que não se (...) afigura patente a pertinência temática entre os interesses da classe associada ao autor e a matéria questionada', reconhecendo como autores da ação apenas os servidores constantes da listagem que acompanhou a petição inicial. Posteriormente, em decisão também preclusa, foi indeferido o pedido de extensão dos efeitos da tutela antecipada aos servidores arrolados em novas listagens, por violar os princípios constitucionais do juiz natural e da livre distribuição.



    4. À vista da delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da sentença não abrange todos os integrantes da categoria.



    5. 'O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que, tendo o título executivo expressamente limitado a concessão do reajuste pleiteado aos servidores constantes na listagem que acompanhou a inicial da ação coletiva proposta pelo sindicato da categoria, é indevida a inclusão de servidor que não integrou a referida listagem, ante a necessidade de respeito à coisa julgada' (STJ, 2ª Turma, REsp 1.739.962/CE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 26/11/2018)



    6. A parte exequente não dispõe de título para promover a execução, eis que não consta da listagem anexa à petição inicial, impondo-se, portanto, a reforma da decisão impugnada, para reconhecer a sua ilegitimidade ativa, e, em consequência, julgar extinta a execução por ela proposta.



    7. Agravo de instrumento conhecido e provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, em suma, aponta violação aos artigos 5º, incisos XXXVI, e 8º, inciso III, ambos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF, bem como que a ofensa à Constituição Federal, caso existente, seria meramente indireta.



    Ato contínuo, aportados os autos na Suprema Corte, foi determinada a devolução do feito ao Tribunal a quo, para observância da sistemática da Repercussão Geral, diante das questões objetos dos Temas 823 e 848.



    Em sequência, foi empreendido juízo negativo de retratação, com nova remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    A propósito, friso que, nos autos do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660 da Repercussão Geral, o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a alegação de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada e/ou da prestação jurisdicional, que dependa, para ser reconhecida, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas uma potencial ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Assim, cito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/2019, grifos)



    Da mesma forma, no ARE 901963, rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 16/9/2015, Tema 848 da Repercussão Geral, o Pleno desta Corte assentou a tese infra: "A questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009."



    Outrossim, verifica-se que para divergir das razões do Tribunal a quo quanto à ilegitimidade da parte recorrente para postular o cumprimento de título executivo oriundo de ação coletiva seria necessário não apenas analisar a legislação infraconstitucional como, sobretudo, reexaminar o acervo fático-probatório, que esbarra na Súmula 279 do STF. Nesse viés:



    "Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento individual de título coletivo. Sindicato. Princípio da especificidade. Ilegitimidade ativa Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de extinção de cumprimento de sentença, em razão de ilegitimidade. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar legislação infraconstitucional e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015." (ARE 1476645 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 17/4/2024)



    "AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. ATUAÇÃO EM NOME DE INTEGRANTES ESPECÍFICOS DA CATEGORIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EXEQUENTE NÃO ABRANGIDO PELO TÍTULO EXECUTIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita." (RE 1352443 AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 24/2/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.10.2022. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. LEGITIMIDADE. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. EXEQUENTES QUE NÃO CONSTAVAM DA LISTA NOMINAL. TEMAS 339, 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 823, RE 883.642-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.2015), assentou a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 2. No caso concreto, contudo, apesar de o Tribunal de origem reconhecer tal orientação afastou a pretensão da parte Recorrente em observância ao título executivo que limitou os efeitos da condenação aos exequentes constantes da lista nominal e em respeito à coisa julgada. 3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660). 4. Esta Corte reconheceu não haver repercussão geral da questão (Tema 895) relativa à ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito. 5. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição da República exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 6. Ainda que se considere, na espécie, preenchido o requisito do prequestionamento de todos os dispositivos dados como contrariados no apelo extremo, verifica-se que, na hipótese, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, para a verificação da legitimidade ativa do recorrente quanto ao título judicial, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC." (ARE 1399521 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 11/5/2023)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente